Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BANCO. INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TESTE. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. As movimentações financeiras se deram apenas por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo (Anydesk) que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho celular. Os dados de segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pela correntista, apesar de ser advertida pela instituição financeira, o que afasta seu dever de reparar os prejuízos.
4. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação dos serviços, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.